Tribunal: STF
Processo: RE 1294150
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 9, p. 1-2): 
    “RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – AGENTE PENITENCIÁRIO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RENOVADOS DE FORMA ININTERRUPTA – PRECEDENTE DO STF – CONTRATAÇÃO PRECÁRIA QUE SE PROLONGA NO TEMPO – PERDA DO CARÁTER DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DO SERVIÇO PÚBLICO – FGTS DEVIDO – CONSECTÁRIOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, IX e XIV; e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p. 5-8):
    “A parte autora foi contratada para ocupar função pública e atender à necessidade temporária, nos termos da Lei Estadual 18.185/09 e inciso IX do art. 37 da Carta Magna. 
    Alega que, em razão do fato, que faz jus ao recebimento de verba tipicamente trabalhista, o FGTS. 
    A Turma Recursal declarou a nulidade da contratação, condenando a parte ré ao pagamento de FGTS.
    (…)
    No caso dos autos, todavia, a parte fora contratada por tempo determinado, iniciando sua prestação laboral em 2011, o que perdurou até 2017, CONFORME MENCIONADO NA DECISÃO RECORRIDA. Referido prazo está resguardado pela Lei Estadual 18.185/09, cujo teor, conforme transcrição acima, admite a contratação por três anos, podendo haver a renovação do pacto por até cinco anos.”
    A Presidência da Turma Recursal do TJ/MG admitiu o recurso extraordinário (eDOC 14). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 9, p. 2):
    “In casu, a nulidade do contrato firmado entre a Administração Pública e a recorrida foi suficientemente demonstrada, considerando que a contratação por tempo determinado deve ocorrer, estritamente, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme comando constitucional (art. 37, IX, CF/88). 
    No entanto, nota-se que a recorrida desempenhou a função de Agente Penitenciário, a título precário, por tempo superior ao permitido na Lei 18.185/09, em flagrante violação ao disposto na Carta Maior e ao princípio do concurso público. 
    Isto posto, deve ser observada a jurisprudência quanto ao direito ao recebimento do FGTS nos casos de contrato inválido:
    (...)”
    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 765.320, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 23.9.2016, Tema 916, esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. A ementa restou assim redigida: 
    “Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, tema 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. 
    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 
    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente